Tribunal: TJSP
Processo: 1501309-88.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados e extorsão – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Absolvição. Descabimento. Conjunto probatório suficiente a embasar a condenação – Dosimetria da pena fixada de modo correto – Mantença do regime prisional fechado – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados e extorsão – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Absolvição. Descabimento. Conjunto probatório suficiente a embasar a condenação – Dosimetria da pena fixada de modo correto – Mantença do regime prisional fechado – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 04 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSOS IMPROVIDOS.